Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1003402-26.2022.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: TATIANA DIAS DE CAMPOS
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa em prol de Tatiana Dias de Campos nos autos n. 0000340-39.2013.8.11.0055.
Aduz o agravante que os honorários de sucumbência devem ser fixados em valor fixo e, no caso, deveriam corresponder ao valor original do débito constante na CDA, pois quando fixados em porcentagem sobre o valor da causa ou valor atualizado da CDA verifica-se a incidência de honorários sobre honorários (FUNJUS), o que caracteriza bis in idem.
Afirma que o valor atualizado do FUNJUS é o montante de R$ 15.982,45, o que aumentaria consideravelmente os honorários que deverão ser pagos.
Salienta que houve apenas uma única petição, de modo que os honorários devem ser arbitrados na forma do citado § 8o do art. 85 e 90, § 4o, do CPC.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, reduzir os honorários para que sejam fixados em valor certo e razoável.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Consoante consignado na decisão agravada, tem-se, sob estima superficial, que “não há como se pretender que a verba honorária incida tão somente sobre o valor originário do débito, pois, por óbvio, que se a execução fiscal prosseguisse seu trâmite normal, o valor a ser executado seria o contido na CDA, devidamente atualizado”, de sorte que, a princípio, não se depreende, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses acerca da fixação por equidade dos honorários advocatícios:
I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Seja como for, o agravante não logrou demonstrar efetivamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a suscitar, no ponto, argumentos genéricos, inaptos ao fim pretendido.
Desse modo, reputo prudente e necessário oportunizar aos agravados o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado